Tribunal: TJPA
Processo: 0000504-31.2005.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000504-31.2005.8.14.0045

APELANTE: HOSPITAL CARAJAS LTDA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTERNAÇÕES HOSPITALARES. NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hospital Carajás Ltda. contra Sentença que julgou procedente Ação de Indenização proposta por Bradesco Saúde S/A, condenando a Requerida à restituição de R$ 3.961,08, acrescidos de encargos legais. A autora alegou que os valores foram pagos ao hospital a título de internações de segurados, que, no entanto, não ocorreram, tendo em vista a ausência de comprovação documental da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente, por parte da ré, da efetiva prestação dos serviços médicos que justificariam os valores recebidos da autora a título de internações hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, II, do CPC impõe à parte ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, sendo dela a incumbência de demonstrar a efetiva prestação dos serviços hospitalares.

4.

Os documentos apresentados pela autora — relatórios de auditoria e comunicações de reembolso — demonstram inconsistências e ausência de lastro nas supostas internações, como declarações de segurados confirmando inexistência de hospitalização.

5.

A prova oral colhida em audiência, especialmente o depoimento do pai de uma das pacientes indicadas, corrobora a alegação de que não houve internação nas datas informadas, reforçando a tese de cobrança indevida.

6.

A documentação juntada pela ré é genérica e insuficiente, composta apenas por guias de faturamento, sem qualquer elemento clínico, laudo técnico ou prontuário que comprove o atendimento efetivo.

7.

Não há nulidade processual ou cerceamento de defesa, pois o juízo de origem decidiu com base em conjunto probatório suficiente, dispensando produção adicional de provas, nos termos do art. 355, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação documental idônea da prestação dos serviços hospitalares recebidos inviabiliza a manutenção dos valores pagos pela seguradora.

2.

Cabe à parte ré o ônus de provar a efetiva ocorrência das internações alegadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 355, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, Apelação Cível nº 0715325-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26/04/2023.
TJMG, Apelação Cível nº 5133907-13.2019.8.13.0024, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, j. 17/12/2024.
TJSP, Apelação Cível nº 1008455-30.2020.8.26.0003, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HOSPITAL CARAJÁS LTDA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização
movida por
BRADESCO SAÚDE S/A
,
que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 3.961,08 (três mil, novecentos e sessenta e um reais e oito centavos).

Em análise à Petição Inicial, verifica-se tratar de Ação de Indenização ajuizada pela Seguradora BRADESCO SAÚDE S/A em face de HOSPITAL CARAJÁS LTDA, objetivando a restituição da importância de R$ 3.961,08 (três mil, novecentos e sessenta e um reis e oito centavos), sob alegação de que o valor foi repassado ao hospital da Requerida como contraprestação pelos serviços de internação de segurados, porém não houve comprovação das internações por parte do hospital Requerido.

A Sentença recorrida reconheceu que a Requerida não se desincumbiu da desoneração do ônus que recai sobre si, no sentido de comprovar a ocorrência das internações hospitalares, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e julgou procedente o pleito autoral.

Em suas razões (Id 13536063), o Apelante sustenta, em síntese, que os atendimentos foram efetivamente realizados e, nesse sentido, há equívoco na análise das provas pelo juízo sentenciante, pois a autora não teria se desincumbido do ônus probatório, além do que há prova documental nos autos confirmando a prestação dos serviços.

Em contrarrazões (Id 13536070), o Recorrido pugna pela manutenção da Sentença, aduzindo que a Apelante fazia parte da rede referenciada, repassando os pedidos de reembolso diretamente em nome dos segurados. Aduz, também, que a partir de auditoria interna realizada pela Bradesco Saúde S/A, foram identificadas inconsistências nos documentos apresentados, como internações não realizadas e divergências entre os registros do hospital e os relatos dos segurados. Assim, entende restar configurada a fraude na conduta da Requerida.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à legalidade da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A em face de HOSPITAL CARAJÁS LTDA, na qual se reconheceu que os valores pagos pela seguradora a título de internações médicas de seus segurados não encontraram lastro em serviços efetivamente prestados, determinando-se a restituição da quantia de R$ 3.961,08 (três mil, novecentos e sessenta e um reais e oito centavos), acrescida de correção monetária, juros de mora e verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação.

A parte recorrente, Hospital Carajás Ltda., insurge-se contra a decisão, sustentando, em suma, que os serviços médicos foram prestados, e que as internações dos segurados Júlia Cristina Pinto Ferreira e Antônio Luiz Testa efetivamente ocorreram, havendo erro do juízo de origem ao desconsiderar os documentos e depoimentos produzidos nos autos.

Contudo, razão não assiste à apelante.

A análise dos autos revela que a BRADESCO SAÚDE S/A demonstrou, de forma clara e robusta, mediante documentos de reembolso e relatórios auditados (ID 13536017), que os valores foram efetivamente pagos ao hospital, tendo como base comunicações de internação que, posteriormente, revelaram-se inconsistentes ou inverídicas.

A prova oral produzida também corroborou essa tese. O depoimento da testemunha José Antônio M. Ferreira (ID 13536035 - Pág. 9),

pai da menor segurada Júlia Cristina, prestado em audiência, indicou expressamente que a filha jamais esteve internada nas datas alegadas, tratando-se, portanto, de evento inexistente do ponto de vista clínico-hospitalar.

Nesse ponto, é crucial recordar que o ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, recai sobre a parte ré quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Era, pois, encargo da ré/apelante demonstrar que os atendimentos e as internações realmente ocorreram.

Entretanto, os documentos colacionados pelo Hospital Carajás Ltda. não cumprem tal função. A instituição médica limitou-se a trazer aos autos documentos genéricos, como guias de faturamento e alegações de que os procedimentos ocorreram, mas não juntou prontuários médicos, laudos clínicos, guias de internação firmadas, boletins médicos, nem qualquer outro elemento técnico-hospitalar que comprovasse a efetiva prestação do serviço.

A mera alegação verbal ou mesmo declarações de familiares (inclusive com relação de parentesco com a paciente) não suprem a exigência de documentação idônea que confirme a materialidade do atendimento.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada de diversos tribunais estaduais. Nesse sentido:

"APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FATURAS . VALORES. ÔNUS DA PROVA. I - As faturas acompanhadas dos documentos intitulados 'espelhos da fatura', nos quais constam o nome dos pacientes atendidos, matrícula, período do atendimento, valor e vencimento, comprovam a efetiva prestação do serviço, nos termos do contrato entabulado entre as partes. II - Caberia à apelante-ré demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado na ação de cobrança, art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não acostou nenhum documento comprobatório do efetivo descumprimento pelo apelado-autor das exigências previstas contratualmente nem de qualquer glosa nos valores faturados ou comprovantes de quitação dos débitos existentes. III - Apelação conhecida e desprovida." (TJDFT, Apelação Cível nº 0715325-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, j. 26/04/2023, publ. 16/05/2023)

“No direito processual brasileiro, não se declara nulidade de atos processuais se deles não advier quaisquer prejuízos efetivos ao direito processual ou material das partes envolvidas (pas de nullité sans grief). De acordo com o art. 350 do CPC, é autorizada a oitiva do autor e a produção de provas para contrapor as alegações do réu que versarem sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes e apresentadas as notas fiscais eletrônicas, somados a indicativos de que os serviços foram prestados e que o devedor tinha ciência do débito, e não tendo o réu se desincumbido de seu ônus probatório, impõe-se a procedência dos pedidos autorais.” (TJMG – Apelação Cível nº 5133907-13.2019.8.13.0024, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, j. 17/12/2024, 14ª Câmara Cível, publ. 17/12/2024)

"Cobrança - Prestação de serviços médico-hospitalares - Sentença de improcedência – Descabimento - Documentos apresentados na inicial comprovam a efetiva prestação dos serviços – Internação da paciente (falecida) nas dependências do hospital autor, em regime particular, no período de 16/9/2015 a 1/10/2015, para tratamento de neoplasia maligna no estômago - Ausência de assinatura no contrato de prestação de serviços médico-hospitalares não exclui a obrigação pelo pagamento, diante da incontroversa prestação dos serviços – Ausência de comprovação documental do pagamento da dívida, ônus da prova dos embargantes (art. 373 do CPC)– Ação monitória julgada procedente – Recurso do Banco corréu provido."
(TJSP – Apelação Cível nº 1008455-30.2020.8.26.0003, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2022, publ. 12/05/2022)

No caso sob análise, os documentos apresentados pela parte autora são claros e suficientes para demonstrar a realização dos pagamentos e a inexistência da contraprestação, ao passo que a parte ré limitou-se a impugnações genéricas e ausentes de base documental.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa. O juízo de origem decidiu com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC, à luz de um conjunto probatório maduro, dispensando produção de provas adicionais, sem qualquer prejuízo às partes ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista já ter sido arbitrado no potencial máximo em sede de Sentença.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026